Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO DE APTIDÃO PARA MILITAR GESTANTE. PREJUÍZO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. STF. TEMA 973 DE REPERCUSSÃO GERAL. ISONOMIA. IGUALDADE DE GÊNERO. DIREITO À SAÚDE. BUSCA PELA FELICIDADE. LIBERDADE REPRODUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado para discutir o direito de servidora de se manter na ordem cronológica de ascensão funcional pré-estabelecida na carreira de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mesmo com atraso na realização do Teste de Aptidão Física – TAF por conta de sua gravidez e parto.

2. Aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.058.333, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 973), segundo o qual, “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.

3. O fundamento invocado no leading case foi de que constitui direito subjetivo da servidora gestante a remarcação de teste físico, em observância à igualdade de gênero, à busca pela felicidade, à liberdade reprodutiva, ao direito à saúde e outros valores e princípios constitucionalmente positivados no ordenamento jurídico pátrio.

4. A isonomia deve ser garantida pela exigência de que, superado o estado gravídico, cabe à gestante comprovar que possui a mesma aptidão física exigida dos demais candidatos.

5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.